Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO COLETIVO GENÉRICO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA 0704860-45.2021.8.07.0018. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com efeito, no julgamento do Tema 1.169, o Superior Tribunal de Justiça busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
2. No caso dos autos, não se trata de Sentença exequenda genérica. Com efeito, houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, para produzir efeitos em face dos professores aposentados da rede pública de ensino do Distrito Federal, que desempenhavam atividade em regência de classe antes do ato de aposentação. Além disso, houve suficiente determinação quanto seu alcance objetivo.
3. Não há qualquer desacerto na decisão agravada, porquanto há nítida convergência entre o título executivo judicial e a decisão que rejeitou a impugnação do ente público quanto aos parâmetros fixados para a atualização do débito exequendo.
4. Recurso conhecido e não provido.